Tribunal: TJMT
Processo: 1007155-20.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007155-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JOAO DE DEUS ROSA - CPF: 208.462.661-72 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM VALOR ADEQUADO- DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, § 1º CPC – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO TJMT – LIMITAÇÃO DO VALOR – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Pode o juízo realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, como na hipótese dos autos.

A necessidade de apuração adequada dos fatos, com o emprego de conhecimentos especializados, justifica a fixação dos honorários do perito em R$1.000,00, remuneração que se considera
razoável
nas circunstâncias, não se justificando a pretendida redução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007155-20.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: JOÃO DE DEUS ROSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra decisão interlocutória
proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, proposta por
JOÃO DE DEUS ROSA
,
determinou a realização de prova pericial, incumbido a parte ré, ora agravante, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, fixados no valor total de R$1.100,00 (mil e cem reais).

A parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, ao argumento de que
“não pode a seguradora demandada ser compelida a pagar os honorários periciais arbitrados nesta fase processual, devendo eles serem suportados pela parte agravada, que é quem precisa fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, mormente da debilidade que supostamente apresenta em um de seus membros
” (sic).

Alega que “
não cabe a aplicação do instituto da redistribuição do ônus da prova neste caso, notadamente porque realizar a redistribuição não significa a inversão do custo dela, sendo correto que tal instituto tem por finalidade apenas propiciar a todos plenas possibilidades de produzir determinadas provas que se encontrem inacessíveis, seja por razões técnicas ou por não estarem ao alcance do insurgente, o que definitivamente não é esse o caso, na medida em que a perícia pode ser feita até por profissionais médicos vinculados a este Tribunal ou por aqueles que aceitarem a percepção de seus honorários a final da demanda
” (sic).

Afirma que “
o argumento de que a seguradora possui uma melhor condição técnica para a produção da prova também não merece prosperar, pois não será necessário utilizar suas dependências, tampouco sua estrutura física ou jurídica, muito menos os profissionais médicos que prestam serviço a ela, ou seja, de fato a questão é, sim, apenas de ordem econômica financeira. Portanto, sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, deve ser aplicado as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, pois não é admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova nessa razão fática, eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC
” (sic).

Subsidiariamente, defende a aplicação do Termo de Cooperação Técnica 6/2023 celebrado entre a Cia Seguradora, ora agravante e o TJMT, que fixou como sendo R$400,00 (quatrocentos reais) o valor único para as perícias realizadas.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Quanto ao mérito, postula pelo provimento do recurso “
para que seja reformada a decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, para que os honorários periciais sejam arcados pela parte agravada”
(sic) e, subsidiariamente, “
reformar a decisão recorrida determinando a produção de perícia médica nos moldes do pacto de cooperação firmado entre a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A e o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
” (sic)

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, em 27/03/2024, conforme Id.
207689651
.

Sem contraminuta.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 207419194.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a agravante ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, buscando a determinação de pagamento de
“[...] 100% (cem por cento) do prêmio do Seguro Obrigatório que corresponde a sua lesão devidamente graduada pelos médicos peritos competentes podendo chegar ao valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão de sua INCAPACIDADE PERMANENTE OU MORTE, acrescidos de juros legais de 1,0% (um por cento) ao mês, mais correção monetária de acordo com o índice do INPC, a partir da data do sinistro, com fulcro nas Súmulas n.º 43 e 54 do STJ, os quais deverão incidir até o dia em que a Seguradora efetuar o pagamento integral do referido seguro;”
(sic).

O juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória nos seguintes termos:

“
Em análise dos autos, verifico que no id. 102968687 foi prolatada decisão de saneamento, designando a realização de perícia médica por meio de mutirão no presente feito, todavia, a parte Autora não compareceu no ato.

A par disso, destituo o r. perito nomeado para realização do mutirão ao id. 102968687, para em seu lugar NOMEAR o médico ortopedista e traumatologista, Dr. MARCOS GIUBERTI SUCENA – CRM/MT 3533 – o qual pode ser encontrado no consultório localizado no Hospital Ortopédico – Rua Osório Duque Estrada, n. 15, Araés, telefone (65) 3314-1200.

Dispõe o art. 95 do CPC, que compete às partes o RATEIO DO ADIANTAMENTO das despesas decorrentes de perícia, todavia, no caso em tela como a parte Autora é beneficiária da justiça gratuita, competirá o ônus da sua proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC, se ao final restar vencida ou sucumbente em parte.

Ressalto que o descumprimento ou a recusa da parte Requerida em efetuar o adiantamento da sua cota parte dos honorários periciais, presumir-se-á correta a quantia que a parte Autora entende como devida, haja vista que tal atitude configurará causa à situação de dúvida, sobretudo porque a não realização da perícia irá prejudicar a própria Seguradora, considerando que se tivesse sido realizada a perícia na esfera administrativa ou o respectivo pagamento, subsistiria a si o ônus de comprovar que o valor pago e a perícia estariam corretos.

[...]

Seguindo o que dispõe a Resolução do CNJ 232/2016 e o disposto no artigo 95,§3º, II do CPC, considerando a ausência de complexidade do trabalho se comparado aos outros tipos de perícias, arbitro os honorários periciais em R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais).

Com a apresentação do laudo pericial, será expedido ALVARÁ JUDICIAL em favor do expert relativo aos honorários periciais adiantados pela parte Requerida, e após o trânsito em julgado, caso a parte Autora venha sucumbir, será expedida certidão com o percentual do valor dos honorários periciais que lhes são devidos pela parte Autora, para a cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC.

[...]

Sobrevindo manifestação do perito, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o depósito nos autos do valor correspondente à sua cota parte dos honorários periciais. [...]”
(Id. 207097674).

Pois bem, a controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que determinou o custeio dos honorários periciais pela seguradora.

Sobre o assunto, o CPC leciona que em se tratando de honorários periciais, quando a perícia é determinada de ofício pelo magistrado, a legislação processual prevê o seu rateio, consoante dispõe o art. 95, do CPC,
in verbis
:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Nota-se que, em princípio, a parte que requereu a produção da prova pericial deverá adiantar a remuneração do perito e, se a prova for requerida por ambas as partes, o custeio dos honorários deve ser rateado.

Todavia, verificada a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, a responsabilização por tal ônus pode ser direcionada a determinada parte pelo togado singular, nos moldes do artigo 373, §1º, do CPC,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Essa distribuição dinâmica da carga probatória consiste em um deslocamento do ônus probatório, conforme as peculiaridades e circunstâncias de cada caso, podendo recair sobre aquele sujeito processual que dispõe de melhores condições de produzi-la, com o intuito de se demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado.

E é com base nesse entendimento que a decisão agravada determinou a realização da prova pericial a ser custeada pela agravante.

Inobstante a isso, embora se entenda que a inversão do ônus não importa em obrigação financeira, há situações em que o juiz pode transferir, também, o custo da perícia, desde
que não gere situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, consoante disposto no § 2º do art. 373, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM VALOR ADEQUADO – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, § 1º CPC – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO TJMT – LIMITAÇÃO DO VALOR – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pode o juízo realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, como na hipótese dos autos.

A necessidade de apuração adequada dos fatos, com o emprego de conhecimentos especializados, justifica a fixação dos honorários do perito em R$1.000,00, remuneração que se considera razoável nas circunstâncias, não se justificando a pretendida redução.
”

(N.U 1029746-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA E PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA SEGURADORA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – HONORÁRIOS DO PERITO FIXADOS EM VALOR ADEQUADO – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO TJMT – LIMITAÇÃO DO VALOR – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora
(N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, publicado no DJE 06/07/2015).

A necessidade de apuração adequada dos fatos, com o emprego de conhecimentos especializados, justifica a fixação dos honorários do perito em R$1.000,00, remuneração que se considera razoável nas circunstâncias, não se justificando a pretendida redução.

(N.U 1029749-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024) (grifei)

In casu
, o valor fixado, de R$1.100,00 (mil e cem reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No que tange o Termo de Cooperação Técnica nº 6/2023 celebrado entre a Cia Seguradora e o TJMT, entendo pela sua inaplicabilidade no caso em comento.

Tal assertiva se fundamenta na disposição primordial da cláusula inaugural do termo de cooperação, a qual circunscreve seu escopo exclusivamente às perícias médicas judiciais realizadas em pauta concentrada de ações envolvendo DPVAT, contingência esta não constatada nos presentes autos.

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem determinou a realização de perícia, atribuindo à agravante o ônus quanto ao pagamento dos honorários periciais, fixados no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024